Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS OFENSAS SUPOSTAMENTE PROFERIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PERCENTUAL ADEQUADO À HIPÓTESE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 1.856,60, a título de danos materiais (valor da franquia), bem como a condenou, em face da litigância de má-fé, a pagar multa no valor de 5% do valor da causa e a arcar com os honorários advocatícios contratuais da parte ré.
II. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Portanto, caberia à parte autora, ora recorrente, comprovar que foram proferidas as ofensas relatadas na inicial, não se prestando para tal fim a ocorrência policial (ID 20004353), pois, em tal documento, não consta qualquer apuração dos fatos, mas tão somente o relato das partes. Não cabe atribuir tal encargo à parte ré, ora recorrida, pois a prova de que este não teria proferido as ofensas relatadas é prova de fato negativo, portanto, impossível de ser produzida (§2o do art. 373). Destarte, não havendo prova do fato constitutivo de seu direito, incabível o pedido de indenização por danos morais formulado.
III. É cediço que a má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. No caso dos autos a recorrente, em sua inicial, pleiteou reparação material, fundamentando o seu pedido nos orçamentos de ID 20004355, 20004356, 20004357, todos elaborados em 08/04/2019. A primeira sentença proferida nos autos (ID 20004438) condenou a parte ré ao pagamento de R$ 9.488,30, valor referente ao menor dos orçamentos apresentados. Inconformada, a parte ré apresentou embargos, alegando, dentre outros fatos, a impossibilidade de visualização dos orçamentos, pois restritos com sigilo. Oportunizada às partes a falar sobre os embargos e os documentos após a retirada do sigilo, a parte autora apresentou a peça de ID 20004452, acompanhada de documentos que revelam que, em 09/04/2019, teria pago o valor de R$1.856,60 à seguradora a título de franquia, pugnando que a condenação correspondesse a tal valor. Vislumbra-se, pois, que na data da distribuição da ação (24/07/2019) a parte autora/recorrente já tinha realizado o pagamento da franquia e, mesmo assim, pugnou pela condenação da parte ré/recorrida em valor 4 vezes superior ao que tinha direito. Trata-se de atitude temerária, tendo a parte autora/recorrente alterado a verdade dos fatos, que configura a litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos II e V do CPC. O percentual de 5% afigura-se adequado à hipótese, pois não atinge sequer o valor da obrigação imposta à parte adversa. A par do exposto, não merece reparo a sentença que condenou a parte autora à pena da litigância de má-fé.
IV. A despeito disso, o e. TJDFT e as Turmas Recursais possuem inúmeros julgados de que não há como obrigar a parte contrária ao pagamento de obrigação por ela não contratada. Ademais, o acesso aos Juizados Especiais não depende de advogado no primeiro grau de jurisdição. Portanto, deve ser afastada a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais do réu/recorrido.
V. Ressalta-se que a gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas que lhe sejam impostas (CPC, art. 98, § 4.o), sendo possível, tão somente, a suspensão da exigibilidade apenas quanto às custas e verbas honorárias sucumbenciais.
VI. Recurso conhecido e provido em parte tão somente para afastar a condenação da parte autora/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais ao advogado contratado pela parte ré/recorrida. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.